Tribunal: TJBA
Processo: 0545597-58.2016.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0545597-58.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ROGERIO CONCEICAO GUERREIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. CARÁTER EXCEPCIONAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DA MERA PRESUNÇÃO DE FUGA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE EVASÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA (ARTS. 312 E 315, § 1º, DO CPP). LAPSO TEMPORAL RELEVANTE ENTRE OS FATOS E O PEDIDO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS ATUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 282, § 6º, DO CPP). ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido, sob o fundamento de ausência de elementos concretos aptos a demonstrar risco à aplicação da lei penal, tendo sido aplicada, em substituição, medida cautelar diversa consistente na suspensão do CPF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se a não localização do acusado, com citação por edital e suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a ausência de contemporaneidade e de elementos concretos de periculum libertatis afasta a necessidade da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva constitui medida excepcional e exige demonstração concreta e contemporânea dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não se admitindo fundamentação baseada em presunções. A mera não localização do acusado ou sua permanência em local incerto e não sabido não configura, por si só, fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo indispensável a indicação de elementos concretos que evidenciem intenção deliberada de evasão. A citação por edital frustrada não autoriza presumir fuga, sob pena de transformar a prisão preventiva em consequência automática da não localização do réu. A ausência de fatos novos ou contemporâneos, especialmente diante do significativo lapso temporal entre os fatos e o pedido cautelar, afasta a configuração do periculum libertatis. A prisão preventiva deve observar o princípio da subsidiariedade, sendo cabível apenas quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. A adoção de medida cautelar diversa, ainda que atípica, revela-se adequada e proporcional diante da ausência de elementos que justifiquem a medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A não localização do acusado, sem elementos concretos indicativos de evasão, não autoriza a decretação da prisão preventiva. 2. A prisão preventiva exige demonstração contemporânea do periculum libertatis, não podendo se fundar em fatos pretéritos dissociados de risco atual. 3. As medidas cautelares diversas da prisão devem ser priorizadas quando ausente a imprescindibilidade da custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 315, § 1º; 319; 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 883562/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.03.2024; STJ, AgRg no RHC 189.155/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.06.2024; TJ-BA, RSE nº 0500036-26.2020.8.05.0080, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 02.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0545597-58.2016.8.05.0001, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorrido ROGÉRIO CONCEIÇÃO GUERREIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026